Tribunal: TJDFT
Processo: 0716296-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
DESPACHO Ante a noticiada superveniência de sentença de mérito e em que a segurança foi denegada, faculto ao agravante manifestar-se quanto a eventual perda superveniente do interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403